Tribunal: TJBA
Processo: 8042566-70.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042566-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO e outros (4) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V A POLICIAIS MILITARES INATIVOS . PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). CARÁTER GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGO 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE TRANSFERE A NORMATIZAÇÃO DA QUESTÃO DOS DIREITOS DE PENSIONISTAS E MILITARES ESTADUAIS PARA LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI ESTADUAL N. 7.990/2001 - QUE CONFERE DIREITO DE PARIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 121. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC 41/03 E 47/05 AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO NORMATIVA PRÓPRIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37 PELA MERA APLICAÇÃO DA MAGNA CARTA DE 1988 E DEMAIS NORMATIVOS PERTINENTES. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS E CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Deixa-se de apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, pois dos autos infere-se que cuidou a parte Impetrante de recolher as custas processuais devidas. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a Impetrante maneja o remédio heroico para coibir o ato omissivo da autoridade coatora que, após a vigência da lei instituidora da GAP V, violou o Princípio Constitucional da Paridade de Vencimentos entre ativos e inativos e, consequentemente, seu direito líquido e certo. Não impetração contra a lei em tese. Rejeição da prejudicial de mérito decadência, pois a hipótese dos autos retrata conduta omissiva e continuada da autoridade coatora, não se perfazendo, portanto, a decadência, pela renovação continuada da relação jurídica. O cerne da questão gira em torno da análise do caráter da GAP, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GAP V, por parte dos impetrantes. Impetrantes visam o reconhecimento do seu direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial - GAP, na referência V, conferida aos policiais militares em atividade, com a incorporação dos respectivos valores nos seus proventos/pensão. Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) criada pela Lei Estadual n. 7.145/97, com indubitável caráter genérico, alcançando todos os policiais militares da ativa indistintamente, em virtude da ausência de implementação pelo Estado da Bahia dos pertinentes processos administrativos para apuração do preenchimento ou não dos requisitos dispostos na lei de regência. Posicionamento uníssono do TJBA, quanto ao caráter genérico da GAP, em consonância com precedentes do STF e do STJ, que já assentaram entendimento de que as gratificações, quando pagas a todos os servidores da ativa de forma indistinta e no mesmo percentual, tem natureza genérica, e, por conseguinte, o pagamento é extensível a aposentados e pensionistas. Caráter genérico da GAP que em conjugação com as normas extraíveis dos §§ 1º e 2º do art. 42 e do § 3º, inciso X, do art. 142, ambos da CF/88, cumulados com as do art. 48, da Constituição Estadual da Bahia e do art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, têm como conclusão sua extensão aos inativos e pensionistas. Não aplicabilidade das EC 41/03 e 47/05 aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis. Poder Judiciário que não age como legislador ao reconhecer o direito à percepção da gratificação pretendida, posto que aplica apenas a legislação em vigor, cumprindo com sua a função garantida constitucionalmente. Inexistência de violação à norma do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior. Impetrantes que visam a implementação da garantia do direito à isonomia de vencimento outorgado pela Constituição da República. Ao Poder Judiciário cabe apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, não implicando tal conduta na concessão de aumento a impetrante, sem previsão normativa própria, muito menos violação ao Princípio da Separação de Poderes, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria. Ausência de violação à Súmula Vinculante n. 37. Rejeição das preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas. Concessão da segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8042566-70.2024.8.05.0000 de Salvador, em que são impetrantes - CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO e outros (4) e autoridade coatora, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora: A) Rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo Estado da Bahia; B) Conceder a segurança, impondo ao impetrado a obrigação de implantar a GAP V nos proventos dos impetrantes, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do writ, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária; C) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança. Salvador, 2